Tribunal: TJMT
Processo: 1020071-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020071-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), ADENILTON MOREIRA DA SILVA - CPF: 006.985.531-52 (AGRAVANTE), VALQUIRIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 045.586.991-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALQUIRIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 045.586.991-07 (TERCEIRO INTERESSADO), L. F. D. O. M. (AGRAVADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – NECESSIDADE PRESSUMIDA DO ALIMENTADO – INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

São presumidas as necessidades dos filhos menores. É sabido que os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. O redimensionamento do encargo alimentar é autorizado quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando.

Ausente prova efetiva da alegada impossibilidade do alimentante, a justificar a redução da obrigação alimentícia acordada, impossibilita-se a minoração pretendida. A revisão do encargo alimentar merece especial cautela ao efeito de prevenir eventual prejuízo ao alimentado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1020071-91.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ADENILTON MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: L. F. D. O. M.
(d.n: 27.06.2012), representado por sua genitora Valquíria Alves de Oliveira.

Processo:
Ação de Alimentos com Pedido de Tutela de Urgência no 1007592- 95.2021.8.11.0055, na 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

Agravo interposto por ADENILTON MOREIRA DA SILVA de decisão que, na
ação de alimentos
intentada

por
L. F. D. O.M., representado por sua genitora Valquíria Alves de Oliveira
, fixou alimentos provisórios em favor da criança, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, que corresponde ao total de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), além do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, a partir da data da citação.

Diz que é micro empresário (nome de fantasia “Resistencia Automotiva”) com capital social de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de onde aufere uma renda mensal em torno de R$ 3.000,00 a 3.500,00 (três mil a três mil e quinhentos reais), com conserto dos veículos.

Adiciona que mora em imóvel locado na quantia de R$1.100,00 e que tem mais despesas com energia, água, telefone, alimentos e com outra filha de 07 anos, o que impossibilita o pagamento da pensão no valor arbitrado, sob pena de prejuízo de seu sustento e de sua família.

Afirma que a genitora do menor é biomédica bem conceituada e, por isso, consegue custear escola particular, escolinha de futebol, baba e compra mensal de mercado em R$ 993,78. Anota que a sua realidade é diferente e aduz que sua filha unilateral,
a menor Alice, estuda em Escola Municipal, usa uniforme, mochila e material doado pelo Município de Tangará da Serra-MT, usa “chinelo de dedo” para ir a escola, pois não tem condições de estudar em escola particular, muito menos ter uma mochila boa ou de marca ou mesmo tênis, nem mesmo pode fazer balé e outros cursos pois esta completamente fora da realidade econômica do Agravante
.

Alega ainda que a filha Alice
e tem “apraxia da fala”, tendo que fazer tratamento com fonoaudiólogo
e não dispõe de dinheiro suficiente para propiciar um tratamento mais adequado.

Desse modo, sustenta que não tem capacidade financeira para fazer cobro a obrigação imposta, cuja inadimplência acarretará em sua prisão civil.

A par disso, requer o provimento do recurso para reduzir os alimentos provisórios fixados em 01 salário mínimo para 30% do salário mínimo.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 110443980).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (Id 114091463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por ADENILTON MOREIRA DA SILVA de decisão que, na
ação de alimentos
intentada

por
L. F. D. O.M., representado por sua genitora Valquíria Alves de Oliveira
, fixou alimentos provisórios em favor da criança, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, que corresponde ao total de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), além do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, a partir da data da citação.

O agravante requer a concessão da justiça gratuita. A Declaração de Hipossuficiência, a princípio, revela a incapacidade financeira do recorrente, o que autoriza a concessão do benefício, nos termos do disposto no §3o, do art. 99, CPC.

No mais, o agravante junta holerite que noticia sua admissão como eletricista de maquinas agrícolas em 17.12.2021, com salário base de R$3.500,00 (Id 114957467).

Portanto,
defere-se a justiça gratuita
. Porém,
anota-se que tal concessão somente terá efeito para o presente recurso, realçada a possibilidade de exame de igual pedido a ser realizado perante o Magistrado singular
.

Quanto ao objeto do recurso, busca o agravante o provimento do agravo a fim de minorar os alimentos provisórios fixados para em 01 salário mínimo para o percentual de 30% do salário mínimo.

Em que pese os relevantes argumentos tecidos pelo agravante para demonstrar a necessidade da redução da pensão alimentícia fixada, notadamente
à constituição de nova família, nascimento de outra filha portadora de apraxia da fala que, por sua vez, estuda em escola pública de onde recebe doação de materiais e uniforme
,
moradia de aluguel
, verdade é que, referidas alegações e documentos sequer foram objeto de apreciação pelo juízo singular, o que poderá acarretar em supressão de instância.

Já no que concerne às necessidades do filho, essas são presumidas, já que conta com 09 anos de idade.

De relevo notar que, após o exame da liminar neste grau de jurisdição, o próprio agravante juntou documento novo para contrapor os argumentos da autora da ação (Id 114957458).
Trata-se de seu novo emprego junto à empresa OTAIR JOSÉ BANDIERA, na função de eletricista de maquinas agrícolas, com salário fixo mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Assim, prudente que as teses e documentos apresentados em sede de agravo sejam, primeiramente, submetidos ao juízo de origem, especialmente a questão de isonomia entre a prole, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

Desse modo, é caso de manutenção dos alimentos como fixados na decisão, pelo menos até que se dê a devida instrução probatória na origem, onde se dará a análise pormenorizada da capacidade financeira de ambos os genitores, máxime porque a revisão de alimentos tem com pressuposto a alteração do binômio possibilidade/necessidade, sendo que, se demonstrada a efetiva alteração na capacidade econômica do alimentante, cabível a readequação da pensão alimentícia.

Nessa linha se manifestou a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id 114091463, p. 4):

“(...)

O conjunto probatório apresentado, nesta fase de cognição sumária,
não autoriza a redução postulada, necessário aguardar-se a instrução processual do feito, com o contraditório e ampla defesa
para, então, averiguar a possibilidade de reformulação do valor arbitrado.

Assim, vislumbro que a questão deverá ser aprofundada na instrução, podendo os alimentos serem revistos a qualquer tempo, por iniciativa de quaisquer das partes, mediante prova inequívoca do direito alegado, podendo culminar na redução ou majoração, desde que o substrato probatório possa acompanhar a pretensão.

Ante o exposto, o parecer é pelo
desprovimento
do recurso, nos termos e razões acima exarados.”
(g.n)

A respeito, colaciona-se o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS.
FIXAÇÃO ALIMENTAR PROVISÓRIA. PLEITO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO.
VERBA FIXADA - 30% DOS RENDIMENTOS DO AGRAVANTE - QUE SE MOSTRA ADEQUADA, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA,
IMPONDO-SE A DILAÇÃO PROBATÓRIA CONTUNDENTE A FIM DE APURAR O BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE
. PEDIDO DE AMPLICAÇÃO DE VISITAÇÃOPATERNA - INCLUSÃO DE PERNOITE DURANTE A SEMANA - NECESSÁRIO LASTRO PROBATÓRIO, SOBRE A VIABILIDADE DO PEDIDO. DEVENDO SER AGUARDADA A INSTRUÇÃO DO FEITO. DECISÃO QUE RESTA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, No 51664189520218217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em: 07-01-2022) (G.N)

Assim, por medida de cautela, recomenda-se a manutenção da decisão recorrida até que se dê na origem a devida instrução e/ou
uma análise mais verticalizada da questão
c
om os cuidados que o caso exige e agilidade que a situação reclama, a fim de evitar a redução sumária dos alimentos, sem observar, pormenorizadamente o binômio: possibilidade do alimentante e necessidade do alimentando.

Desse modo, somente após a instrução com a demonstração dos gastos do menor e capacidade financeira de ambos os genitores
(
a obrigatoriedade de prestar alimentos é mútua e inerente a ambos os pais e decorre da relação de parentesco)
,
é que se poderá aferir se a circunstância reclama a redução pretendida pelo genitor.

Posto isso
e, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022